Tribunal: TCU
Processo: 041.673/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.673/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mario Emilio Mitre Cartaxo (XXX.199.757-XX); Mario Humberto Leal Porto (XXX.643.141-XX); Mario Raimundo Castilho Mendes (XXX.538.392-XX); Maristela Wanderley Costa (XXX.755.084-XX); Marta dos Santos Soares Costa (XXX.680.856-XX); Marx Sergy Avila Pereira (XXX.743.374-XX); Mauricio dos Santos Cardoso (XXX.475.307-XX); Mauro Alves da Costa (XXX.747.490-XX); Mavio Mauricio Toledo Uchoa (XXX.873.534-XX); Max Igor Gonzaga Varela (XXX.497.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.